Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. RENÚNCIA PELO LOCATÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não tendo sido juntado aos autos o AR devolvido, referente ao mandado de citação do réu, deve este ser considerado citado somente a partir do momento em que compareceu espontaneamente ao processo. Inteligência dos arts. 231 e 239, § 1o, ambos do CPC. Apresentação das contrarrazões tempestiva.
2. Cabível a rescisão do contrato de locação por prazo determinado, conforme previsão contratual.
3. Meras tratativas de uma possível compra do imóvel locado, sem a formalização da proposta, não tem o condão de obrigar o autor a realizar a venda do imóvel.
4. Não é devida indenização pelas benfeitorias realizadas, tendo em vista cláusulas contratuais que preveem a renúncia pelo locatário das benfeitorias realizadas no bem.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelos não providos.